Tribunal: STF
Processo: RE 346736
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-09
Data de publicação: 2011-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que os efeitos financeiros da readmissão ou da reintegração, decorrentes da anistia concedida na forma do art. 8º do ADCT/88, contam-se da promulgação da Constituição vigente, ou seja, 5 de outubro de 1988. 



    2. Agravo regimental desprovido.